Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718791-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SETIMA VARA DE FAZENDA PUBLICA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em razão de o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF ter declinado da competência para processar e julgar a Ação proposta pela FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA – FAEP em face da JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE e INVESTIMENTOS ATP S/A. O Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 71744515 pág 6), declinou dos autos em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o argumento de que o valor da causa não excede 60 (sessenta) salários-mínimos e de que a ação não se insere nas situações que afastam a competência do Juizado Especial, prevista no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009. Por sua vez, 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 71744515 pág. 5) suscitou conflito negativo de competência, afirmando a incompetência do Juízo para o julgamento da demanda, pois a pessoa jurídica não está inserida entre as que podem ser parte ativa nos nos processos sujeitos ao rito sumaríssimo. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça sobre a questão: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 12.153/2009. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LC 123/2006. CAPITAL SOCIAL. QUANTIA SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. 1. É necessário, para atrair a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a concomitância de três requisitos. São eles, a causa versar sobre valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, figurar como autora pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte e figurar como réu o Estado, Distrito Federal, Território, Município, autarquia, fundação ou empresa pública a eles vinculadas. 2. Não se enquadrando em nenhuma das hipóteses, compete às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal processar e julgar as demandas nas quais for parte Distrito Federal como réu, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, inteligência dos artigos 26, inciso I, da Lei no 11.697/2008 e 5o da Lei n.o 12.153/2009. 3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1024537, 0704882-02.2017.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2017, publicado no DJe: 22/06/2017.) Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF , para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital